Tribunal: TJMT
Processo: 1029128-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029128-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), VITALINA SANTOS AMARAL - CPF: 304.341.301-68 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
– LEI N.º 14.181/2021 – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM 30% – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – ART. 104-A, DO CDC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

2. No presente caso,
constata-se, ao menos a princípio, que não se fazem presentes
os requisitos previstos no artigo 300 do CPC para acolhimento da pretensão recursal, tendo em vista a necessidade de realização de audiência de conciliação, nos termos do o
artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor
, introduzido pela Lei de Superendividamento
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VITALINA SANTOS AMARAL
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas nº 1044550-20.2024.8.11.0041
, a qual
INDEFERIU o pedido de concessão de tutela de urgência incidental
, postulado para
“limitar os débitos dos contratos e mútuo ao teto de 30% sobre os vencimentos líquidos da Requerente, conforme plano de repactuação de dívida; sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)”
.

A Agravante sustenta em suas razões recursais (id. 245622673) que é pensionista e responsável pelo sustento de sua família, tendo celebrado múltiplos contratos de crédito de boa-fé com as instituições Agravadas, no entanto, diante da necessidade de saldar dívidas anteriores, contraiu novos empréstimos, gerando um ciclo de endividamento que resultou em sua atual situação de superendividamento.

Sustenta que, viúva há 4 (quatro) anos, é a única provedora de sua família, que inclui quatro menores, sendo uma com deficiência auditiva e outro menor portador de hidrocefalia, não possuindo qualquer auxílio financeiro, além de enfrentar problemas crônicos de saúde, como diabetes e hipertensão, que geram despesas médicas fixas.

Argumenta que, teve uma redução de sua renda mensal para o valor líquido de R$2.759,76 (dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), colocando em risco a sua subsistência e de sua família.

Diante desse contexto, requer a concessão de tutela de urgência para
“suspender os descontos em folha que excedam o limite de 30% dos rendimentos líquidos da Agravante”
, bem como para
“determinar a repactuação das dívidas em condições justas e proporcionais à sua capacidade de pagamento, garantindo assim a subsistência da Agravante e de sua família”
.

E no mérito,
“a revisão da decisão agravada, para fins de reconhecer a probabilidade do direito e o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo e conceder a tutela provisória de urgência”
.

Foi certificado que a Agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 245645699).

Em decisão lançada no id. 227477660, indeferi a liminar pretendida.

Os Agravados não apresentaram contrarrazões (id. 252882650).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VITALINA SANTOS AMARAL
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas nº 1044550-20.2024.8.11.0041
, a qual
INDEFERIU o pedido de concessão de tutela de urgência incidental
, postulado para
“limitar os débitos dos contratos e mútuo ao teto de 30% sobre os vencimentos líquidos da Requerente, conforme plano de repactuação de dívida; sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)”
.

A Agravante sustenta em suas razões recursais (id. 245622673) que é pensionista e responsável pelo sustento de sua família, tendo celebrado múltiplos contratos de crédito de boa-fé com as instituições Agravadas, no entanto, diante da necessidade de saldar dívidas anteriores, contraiu novos empréstimos, gerando um ciclo de endividamento que resultou em sua atual situação de superendividamento.

Sustenta que, viúva há 4 (quatro) anos, é a única provedora de sua família, que inclui quatro menores, sendo uma com deficiência auditiva e outro menor portador de hidrocefalia, não possuindo qualquer auxílio financeiro, além de enfrentar problemas crônicos de saúde, como diabetes e hipertensão, que geram despesas médicas fixas.

Diante desse contexto, requer a concessão de tutela de urgência para
“suspender os descontos em folha que excedam o limite de 30% dos rendimentos líquidos da Agravante”
, bem como para
“determinar a repactuação das dívidas em condições justas e proporcionais à sua capacidade de pagamento, garantindo assim a subsistência da Agravante e de sua família”
.

E no mérito,
“a revisão da decisão agravada, para fins de reconhecer a probabilidade do direito e o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo e conceder a tutela provisória de urgência”
.

Os Agravados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

No presente caso, vê-se que a questão é singela e
o agravo NÃO comporta provimento
, nos termos da fundamentação que segue.

No caso, apesar de sustentar que encontra-se com a renda comprometida em razão dos contratos firmados com os Agravados, o Juízo de origem,
por não verificar de plano
,
os requisitos legais, indeferiu a liminar pretendida para limitar os descontos a 30% (trinta por cento), reconhecendo a necessidade de realização de audiência conciliatória, nos seguintes termos:

“(...)

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real, ressaltando-se que, a manutenção do quadro atual, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a tutela de urgência ou a antecipação da tutela.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado, dada a ausência “prima facie” de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC/15.

Lado outro, dispõe o art. 334 do CPC, que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação.

Desta forma, considerando que o art. 104-A, da Lei nº 14.181/2021 preconiza a realização de audiência conciliatória, bem como a Portaria n.º 06/2023-NUPEMEC-PRES do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe sobre a instalação do CEJUSC do Superendividamento, com competência em todas as comarcas do Estado, DETERMINA-SE a remessa do feito àquela unidade, para agendamento e realização de audiência de conciliação.

(...)”

Logo, não se verificou a viabilidade de concessão da tutela em favor da Autora, tendo em vista a necessidade de averiguar a veracidade dos fatos deduzidos na inicial, bem como, por não preencher os requisitos da
Lei do Superendividamento
, que determina a realização de
audiência conciliatória, pois antes deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento,
o que afasta por ora a probabilidade do direito, sendo imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação com a participação de todos os credores para uma solução.

C
umpre anotar que a Lei 14.121/2021, define superendividamento como sendo a situação em que o consumidor de boa fé assume sua impossibilidade de suportar todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para sua subsistência.

Referida legislação promoveu alterações ao Código de Defesa do Consumidor estabelecendo no artigo 104-A de o magistrado designar audiência de conciliação oportunidade em que o consumidor apresenta a proposta de plano de pagamento
senão vejamos:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o
caput
deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Ademais, cumpre ressaltar que há entendimento jurisprudencial no sentido de aguardar a audiência de conciliatória prevista no referido dispositivo legal
, antes de ser determinada a suspensão da dívida
e,
uma vez realizada a audiência sem êxito é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos
, senão vejamos a jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC – EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

Na ação de repactuação de dívidas se mostra prudente aguardar a audiência conciliatória e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos do devedor.
(N.U 1019681-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). INDEFERIMENTO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar descontos em proventos da agravante a 30% de sua renda líquida mensal, em ação de repactuação de dívidas. Agravante alega superendividamento, com comprometimento de 320% de seus proventos, e a necessidade de garantir o mínimo existencial, aliado às despesas com filha portadora do espectro autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de deferimento de liminar para limitação de descontos em folha de pagamento antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 não prevê a limitação automática de descontos antes da audiência de conciliação, devendo ser respeitada a oportunidade de manifestação dos credores sobre o plano de pagamento. A jurisprudência indica a necessidade de audiência prévia para análise da proposta do devedor, não sendo possível a suspensão ou limitação de descontos sem tal procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A limitação dos descontos em folha de pagamento em ações de repactuação de dívidas, com base na Lei nº 14.181/2021, requer a realização de audiência de conciliação prévia, não sendo cabível antecipação de tutela antes desse procedimento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1022347-61.2022.8.11.0000; TJMT, RAI nº 1012685-39.2023.8.11.0000.
(N.U 1024600-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO) - DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista que o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 35% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência
. (N.U 1012625-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024).

Dessa forma, pelo que se observa além da prova da condição de superendividamento, para deferimento da tutela de urgência é necessário que
seja observado o rito próprio do processo de repactuação de dívidas
.

Portanto, constata-se, ao menos a princípio, que não se fazem presentes
os requisitos previstos no artigo 300 do CPC para acolhimento da pretensão recursal, tendo em vista a necessidade de realização de audiência de conciliação em conformidade com a Lei de Superendividamento, que introduziu o
artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, revogando os efeitos da decisão monocrática proferida no presente agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024